Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. APETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa pleiteando a absolvição do réu sob o princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) para posse para consumo próprio (art. 28 da mesma Lei).
2. Fatos: O acusado foi preso em flagrante com 2,42g de crack e objetos indicativos de traficância, como dinheiro em espécie, papel filme e caderno com anotações. Sentença de 1o grau condenou o réu por tráfico de drogas, aplicando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para afastar a aplicação do in dubio pro reo e manter a condenação por tráfico de drogas; e (ii) saber se a conduta pode ser desclassificada para a posse para consumo próprio, conforme o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. O depoimento coerente e harmônico da testemunha policial, o relato extrajudicial do usuário, as filmagens que registraram a movimentação típica de traficância no local da prisão, o dinheiro em espécie, além do caderno de anotações com a contabilidade da mercância ilícita são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.